Tribunal: STF
Processo: HC 184812
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Fábio Mariano Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 550.092.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 31.7.2019, o juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Vicente/SP deferiu a progressão para o regime semiaberto em favor do paciente. 
    3. Contra essa decisão o Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento para “determinar a realização de exame criminológico, por avaliação psiquiátrica, para análise do pedido de progressão de regime”.
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 550.092, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.2.2020.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o “paciente cumpre pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, pela prática de crimes comuns. O término de seu cumprimento está previsto para 10 de agosto de 2023. Aos 01 de setembro de 2018, atingiu lapso necessário à progressão ao regime semiaberto e, em 31 de julho de 2019, foi-lhe deferida a progressão ao regime intermediário”.
    Salienta que o “requisito subjetivo foi comprovado tanto pela vinda de atestado de BOM comportamento carcerário, quanto pela submissão do paciente a exame criminológico realizado pelos profissionais que atuam no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, o qual foi favorável à progressão. O Ministério Público, inconformado com a concessão da progressão agravou da r. decisão, tendo sido a mesma reformada pela 7ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Em apertada síntese, o v. Acórdão asseverou que o paciente responde por crimes abstratamente graves, possui pena longa a cumprir e praticou faltas disciplinares durante o cumprimento de sua reprimenda, pelo que deveria permanecer por maior tempo no regime fechado”.
    Sustenta que “o paciente permanece em regime fechado, aguardando realização do exame criminológico com participação de médico psiquiatra. Ocorre que o IMESC, órgão até então responsável pela realização dos exames psiquiátricos, recentemente comunicou ao d. Juízo das Execuções de São Vicente que não (mais) realiza exame criminológico”.
    Assinala que, “enquanto o d. Juízo aguarda orientação do que deve fazer nos casos em que o Tribunal bandeirante deu provimento ao agravo ministerial para determinar a complementação da perícia, os sentenciados com lapso satisfeito – e exame psicossocial favorável à progressão – aguardam em regime fechado a resolução da questão administrativa, sem qualquer perspectiva de quando isso ocorrerá. Diante deste cenário, a Defensoria impetrou habeas corpus perante o E. Superior Tribunal de Justiça em favor de vários sentenciados, tendo requerido fosse a ordem estendida aos demais que se encontrassem na mesma situação jurídica. Contando com parecer favorável da d. Procuradoria de Justiça, a ordem foi concedida de ofício para restabelecer as decisões que concederam a progressão aos sentenciados. Todavia, não foi estendida aos demais, pois, como esclareceu a r. decisão, as decisões proferidas em sede de habeas corpus, por se tratar de ação mandamental, não possuem caráter vinculante (...) embora possa servir de orientação jurisprudencial desta Corte Superior para futuras decisões pelas instâncias a quo”. Ressalta que, “a despeito de FABIANO encontrar-se em semelhante situação dos sentenciados que tiveram a ordem concedida, não teve análogo tratamento”. 
    Aponta “ilegalidade, uma vez que para além de ter sido regredido ao regime fechado ao arrepio do que preconiza o artigo 112 da LEP, em razão da inércia estatal se encontra em regime fechado sem previsão do deslinde do imbróglio administrativo”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Desta feita, requer-se: a) Liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja recolocado em regime semiaberto até o julgamento do presente writ, uma vez que presentes o fumus boni iuris, diante da afronta ao artigo 112 da Lei de Execução Penal; e o periculum in mora, pois o paciente foi regredido ao regime fechado em novembro de 2019 e cada dia que passa em regime mais gravoso do que a Lei lhe garante perpetua-se a ofensa à sua liberdade de locomoção. b) A confirmação do pedido liminar, concedendo-se a ordem de forma definitiva para que o sentenciado permaneça em regime semiaberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 550.092.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamentação idônea, determinou a realização de exame criminológico do paciente antes da análise do pedido de progressão de regime:
    “Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto deferida PRELIMINIAR. Nulidade da decisão de progressão em razão da falta de laudo psiquiátrico. Impossibilidade. MÉRITO - Sentenciado resgata pena por 04 roubos majorados - Realização de exame criminológico. Possibilidade. Laudo inconclusivo Decisão cassada com a recomendação de que novo pedido de progressão seja realizado exame criminológico, desta vez, composto por psiquiatra, para que se possa constatar inequivocamente a capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade Preliminar afastada e, no mérito, foi provido o agravo”.
    Consta do voto condutor do acórdão:
    “Quanto ao mais, verifica-se que o agravado cumpre pena pela prática de quatro roubos majorados (fl. 37/38), em regime fechado, com término previsto para o dia 20/06/2028 (fl. 84). Pleiteou progressão ao regime semiaberto , o exame criminológico foi realizado, entretanto, sem que houvesse uma avaliação psiquiátrica do sentenciado, e o MM. Juiz ‘a quo’ deferiu o pedido em 31/07/2019 (fls. 73/77). 
    Contra essa decisão é que se insurge o Representante do Parquet, ao argumento de que o sentenciado não possui mérito para a obtenção da benesse, que deve ser aferido mediante a submissão do cativo ao exame criminológico por equipe multidisciplinar, composta por psiquiatra. 
    No caso em exame, apesar do sentenciado preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom comportamento carcerário, verifica-se que o sentenciado ostenta histórico prisional tumultuado com idas e vindas no sistema prisional. Como se sabe, a progressão somente será deferida ao condenado que, além de cumprir o requisito objetivo-temporal, comprove ter condições de merecê-lo, isto é, que possui mérito para ser agraciado com o benefício, o que demanda análise de seu comportamento durante todo o período de cumprimento da pena. 
    In casu, embora o boletim informativo tenha atestado o cumprimento do requisito temporal, bem assim que o sentenciado não teve reconhecida judicialmente a prática de falta grave nos últimos doze meses, tal como exige o referido diploma legal, não há que se falar, todavia, em preenchimento do requisito de ordem subjetiva, pois, consoante adrede constou, não existem nos autos elementos que permitam concluir que o agravado faça jus à benesse, om projeção de juízo razoavelmente seguro quanto ao seu não retorno à delinquência e ao cabal cumprimento das penas. 
    Ao contrário, no caso em exame, apesar do cativo preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom comportamento carcerário, verifica-se que o sentenciado foi condenado por roubos majorados - crime grave - e que, por isso, recomenda maior cautela na concessão de qualquer benefício. Diante disso, a magistrada a quo determinou a realização de exame criminológico, para melhor aferir o mérito do sentenciado. 
    No que pertine à possibilidade da realização do referido exame, apesar da Lei 10.792/2003 ter dado nova redação ao artigo 112 da lei de Execuções Penais, afastando a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão do benefício de progressão de regime, o mesmo deve ser realizado sempre que o magistrado julgar cabível em face das circunstâncias particulares do caso. Sendo especialmente necessário em se tratando de crime cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda quando o agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do crime. 
    À vista disso, em se tratando de crime de roubo, acertada a determinação do juízo ‘a quo’ em submeter o agravado a exame criminológico. E analisando a conclusão do referido laudo, nota-se que realmente não há que se falar em preenchimento do requisito de ordem subjetiva. Isso porque, apesar dos laudos elaborados pelo psicólogo e assistente social apresentarem aspectos favoráveis ao sentenciado, por outro lado, nota-se que eles demonstram que o sentenciado não está preparado para se reaproximar da sociedade.
      Conquanto o juiz não esteja vinculado aos referidos laudos, nota-se que os aspectos negativos constantes dos exames criminológicos refletem sua personalidade atual, sendo incorreto afirmar que não estejam calcados em elementos concretos. Consignaram os experts que ‘não temos como predizer condutas futuras’ (fl. 62), ‘não temos como antever comportamentos futuros diante de ambientes distintos do atual’ (fl. 65), ‘não temos condições para julgar aptidão em ambientes diversos e com variáveis distintas das atuais (...)’ (fl. 66). 
    O fato do sentenciado ainda amargar significativa pena a resgatar, aliado a esse cenário de total ausência de elementos que demonstrem estar ele apto para o pretenso abrandamento prisional, força convir que sua inserção no regime semiaberto constitui medida temerária, inadequada, imprudente e que coloca em risco a sociedade (...). 
    Dessa forma, diante desse cenário considero prudente e recomendável que o cativo retorne ao regime fechado e lá permaneça por mais algum tempo para que possa adquirir condições reais para usufruir adequadamente da almejada semiliberdade sem colocar em risco a incolumidade pública. (...)
    O temor do Representante do Ministério Público encontra amparo no histórico prisional do sentenciado, vez que sempre que foi inserido em regime menos rigoroso ele reiteradamente violou os valores elementares do convívio social, tornando a delinquir , como também em data não muito distante, em 04/05/2017, cometeu falta grave, consistente em FUGA, o que impõe maior rigor na concessão de benefícios em seu favor. 
    Ademais, o cativo ainda amarga significativa pena a resgatar, de modo que, forçoso convir que a inserção do sentenciado no regime semiaberto é medida temerária, sem que haja elementos suficientes para atestar que ele não sucumbirá ao crime. (...) 
    Portanto, deve o agravado retornar ao regime fechado, com a recomendação de que o próximo pedido de progressão seja necessariamente instruído com exame criminológico, presidido por equipe multidisciplinar, composta por psiquiatra , para que se possa constatar com absoluta certeza a capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade”.
    9. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 550.092, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício. Inicialmente, cumpre destacar que não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: ‘A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor’. 
    Referido entendimento é o objeto da Súmula 439/STJ (‘admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motiva’). Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: (…). 
    Com efeito, percebe-se que o Tribunal de origem cassou a decisão de 1º grau, para determinar a complementação do exame criminológico, com base na indicação de argumento idôneo, qual seja, a verificação do senso de responsabilidade e capacidade de ressocialização do reeducando, ressaltando que o exame criminológico não teria fornecido subsídios suficientes à pretendida progressão, além de o paciente ter cometido falta disciplinar grave (fuga) em data relativamente recente (04/05/2017). 
    Noutro giro, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária. A propósito: (…).
    Nesse contexto, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    10. Descabe cogitar-se de constrangimento ilegal, pois a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso concreto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.044-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
    1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 
    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 125.279-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015).
    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL COM ESTEIO APENAS NO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXECUÇÃO DA PENA DE 46 (QUARENTA E SEIS) ANOS, 8 (OITO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO E FURTO QUALIFICADOS E HISTÓRICO DE FUGA E CRIMES DOLOSOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO PARA CASSAR O BENEFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME CRIMINOLÓGICO: SILÊNCIO DA LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. A Lei n. 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei n. 7.210/84 – LEP -, excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. 
    2. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 
    3. In casu, o paciente cumpre pena de 46 (quarenta e seis) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão por crimes de tráfico de drogas, roubo e furto qualificado, com previsão de término em 5 de novembro de 2019, e há notícia nos autos de fugas e cometimento de crimes dolosos com violência e grave ameaça à pessoa durante o curso da execução da pena, circunstâncias que recomendam a realização do exame criminológico para concluir-se pelo retorno, ou não, ao convívio social. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 110.306, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.8.2012).
    ““HABEAS CORPUS” - LIVRAMENTO CONDICIONAL - RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL LOCAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO (RT 613/278) - EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP - DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE - CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568) - PRECEDENTES - “HABEAS CORPUS” INDEFERIDO” (HC n. 105.629, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.10.2011).
    “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. 
    I – A alteração do art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico. Precedentes.
    II – Não se exige do órgão judicante que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as razões de seu convencimento, como se deu na espécie. 
    III – A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente com a fuga do estabelecimento prisional. 
    IV – Ordem denegada” (HC n. 103.733, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.11.2010).
    Em caso análogo, em recente decisão no Habeas Corpus n. 182.324, o Ministro Gilmar Mendes assentou:
    “A Corte a quo determinou a realização de exame criminológico, por entender que a análise dos autos revela que o agravado (i) praticou crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, sendo que há notícia de que responde a outro processo pelo crime de receptação e (ii) cometeu falta disciplinar de natureza média em data não distante (fls. 117).
    Relevante registrar, de acordo com Folha de Antecedentes da Execução Penal, às fl. 131, que o paciente praticou falta disciplinar de natureza média, consistente na posse de substância alcoólica em data recente, o que demonstra a necessidade da adoção de maiores cautelas, antes de se conceder o regime mais brando, em que a vigilância sobre a conduta do reeducando será muito reduzida.
    Sabe-se que, desde a Lei 10.792/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, foi abolida a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime e livramento condicional.
    Nesse contexto, cumpre ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensar o exame criminológico ou, ao contrário, determinar sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução, o que se constata na espécie... (eDOC 5, p. 2-4)
    Na hipótese, verifica-se que a decisão do Tribunal a quo, ao determinar a realização do exame criminológico, é baseada em dados objetivos e no histórico prisional do paciente.
    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso” (DJe 11.3.2020).
    11. A impetrante menciona ter ajuizado no Superior Tribunal de Justiça habeas corpus em favor de vários sentenciados pela demora na realização dos exames criminológicos em São Paulo, cuja ordem teria sido concedida “para restabelecer as decisões que concederam a progressão aos sentenciados, (…). Todavia não foi estendida aos demais”. Essa decisão, entretanto, não foi juntada aos autos, não sendo possível aferir se o paciente está na mesma situação fática e jurídica dos beneficiados. Também não há informação de a instância antecedente ter analisado a possibilidade de extensão da referida decisão em favor do paciente, o que inviabiliza o exame da matéria neste Supremo Tribunal por configurar indevida supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora